Tribunal: TJSP
Processo: 1026402-17.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Cobrança pleiteada por associação de moradores em face de titular de domínio de imóvel. Legitimidade passiva da apelada caracterizada. Alegação que a ré tinha conhecimento de que, futuramente, o empreendimento seria gerido por uma associação de moradores, pois fora a empreendedora do local e participara da constituição da referida associação, ora autora. Polo passivo é pessoa jurídica.

Ementa:
Cobrança pleiteada por associação de moradores em face de titular de domínio de imóvel. Legitimidade passiva da apelada caracterizada. Alegação que a ré tinha conhecimento de que, futuramente, o empreendimento seria gerido por uma associação de moradores, pois fora a empreendedora do local e participara da constituição da referida associação, ora autora. Polo passivo é pessoa jurídica. Integrantes e participantes da associação foram pessoas físicas, portanto, sem suporte a pretensão da apelante, para que a ré configure associada tácita. Ausência de suporte para a exigência de pagamento. Recorrida que não é associada. Associação instituída posteriormente à aquisição do imóvel por parte da requerida. Aplicação do Tema 882 envolvendo recursos repetitivos do STJ. Improcedência da ação que se apresenta adequada. Apelo desprovido.